Tribunal: TJPA
Processo: 0004374-11.2014.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004374-11.2014.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: LUIS CLAUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de São João de Pirabas contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração e manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em ação de improbidade administrativa movida contra ex-prefeito, Luís Cláudio Teixeira Barroso. O agravante sustenta que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa não se aplicam retroativamente aos processos em curso e que há elementos suficientes nos autos para comprovar o dolo do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática incorreu em nulidade ao reiterar fundamentos anteriores sem enfrentar adequadamente os argumentos do agravante; e (ii) verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente, considerando a reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na decisão agravada, pois a reiteração de fundamentos anteriores é legítima quando o agravante insiste na mesma tese sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, conforme entendimento do STJ.

A reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) estabeleceu a prescrição intercorrente de quatro anos, aplicável a partir da publicação da lei, sem efeitos retroativos, conforme entendimento do STF no Tema 1199.

O prazo prescricional foi devidamente analisado e reconhecido, considerando que entre o ajuizamento da ação (25/07/2014) e a prolação da sentença (29/07/2022) decorreram mais de oito anos, superando o período previsto na nova legislação.

O reconhecimento da prescrição, além de respeitar o princípio da segurança jurídica, está alinhado com o entendimento do STF e do STJ sobre a necessidade de limitar a perpetuação de ações judiciais sem resolução definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade na decisão monocrática que reitera fundamentos anteriores quando o agravante insiste na mesma tese sem apresentar argumentos novos.

A prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa deve ser analisada à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da sua vigência.

O reconhecimento da prescrição intercorrente atende ao princípio da segurança jurídica e impede a perpetuação de ações sem resolução definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992, art. 11; Lei nº 14.230/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004374-11.2014.8.14.1875

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

AGRAVADO:
LUÍS CLÁUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21194471)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19980673, que negou provimento aos embargos de declaração opostos no ID n. 19631633, mantendo a decisão monocrática de ID n. 19980673 que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a declaração da prescrição da pretensão das imputações contidas na Ação de Improbidade Administrativa de origem, tendo como agravado
LUÍS CLÁUDIO TEIXEIRA BARROSO
.

Aduz que as novas regras acerca da prescrição, incluídas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº. 14.230/2021, não retroagem aos processos em curso, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1199.

Assevera que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram-se suficientes para o prosseguimento da demanda, com a devida demonstração do dolo do Agravado em atingir o resultado ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorreu in albis. (ID n. 21750929).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de embargo de declaração, mantendo integralmente a sentença de 2º grau ID n. 19980673 que mantém a declaração da prescrição da pretensão das imputações contidas na Ação de Improbidade Administrativa de origem tendo como agravado Luís Cláudio Teixeira Barroso.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19980673):

“(...) DECIDO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - Corrigir erro material.

Examinando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos da parte embargante. Senão vejamos:

Na origem o Município de São João de Pirabas por meio de sua Procuradoria Jurídica ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face Luís Claudio Teixeira Barroso ex-prefeito da referida municipalidade. A peça inicial articula-se com fundamento em alegações de que o requerido não realizou a devida prestação de contas referentes aos períodos fiscais que abrangem os anos de 2009 a 2012. Nesse contexto, aponta-se a ocorrência de diversas infrações administrativas praticadas pelo ex-gestor municipal.

Dentre as irregularidades imputadas ao Sr. Luis Claudio Teixeira Barroso, destaca-se a acusação de desvio de verbas públicas, superfaturamento em contratos de execução de obras públicas e efetivação de pagamentos por obras que, ao final, restaram inacabadas. Tais atos, conforme alegado pela parte autora, configuram violações graves aos princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconizado pelo art. 37 da Constituição Federal.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme Id. 14876186.

O Recurso de Apelação Cível foi julgado desprovido, no mesmo sentido da manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme Id ́s. 15627246 e 19242873.

Reexaminando a decisão embargada e seus fundamentos fáticos e jurídicos, percebo que os argumentos levantados pela parte recorrente busca na verdade rediscutir matéria devidamente exaurida na decisão monocrática de Id. 19242873.

Observa-se que a decisão embargada deixou evidenciado que a modificação legislativa operada no artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, efetivada através da sanção da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, induziu substanciais alterações na caracterização das condutas que configuram atos de improbidade administrativa violadores dos princípios regentes da Administração Pública.

Essa reforma legislativa trouxe uma nova configuração ao espectro de atos considerados atentatórios aos princípios norteadores da administração pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal. A redação atual do artigo 11 alinha-se à necessidade de uma interpretação mais restritiva e específica, visando a adequada tipificação das condutas e garantindo que apenas os atos dolosos, que denotem efetiva má-fé e desvio ético significativo, sejam enquadrados como atos de improbidade, conforme as exigências de justiça e proporcionalidade.

Importa destacar que a alteração promovida busca não apenas restringir as condutas passíveis de enquadramento como improbidade administrativa, mas também assegurar maior segurança jurídica aos agentes públicos, afastando interpretações extensivas que poderiam abarcar atos administrativos realizados sem a intenção de causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública.

Portanto, a alteração legislativa supracitada é de vital importância para a correta aplicação das normas de improbidade administrativa, devendo ser interpretada à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, com o objetivo de promover uma administração pública íntegra e eficiente.

A atual formulação do mencionado artigo, ao delimitar expressamente um conjunto específico de condutas, exclui outras ações ou omissões que, ainda que prejudiciais aos princípios administrativos, não são explicitamente contempladas no texto legislativo.

Antes da referida alteração, o artigo 11 abarcava uma ampla gama de ações ou omissões que atentassem contra os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, com a nova redação, o legislador optou por uma descrição mais restritiva das condutas, exigindo demonstração de dano ao erário e enriquecimento ilícito como elementos essenciais para a configuração do ato ímprobo, limitando, assim, a anterior amplitude interpretativa que permitia maior flexibilidade na aplicação da lei.

Essas modificações legislativas refletem uma nova postura na abordagem da improbidade administrativa, focando mais diretamente em atos que resultem em prejuízos financeiros ao Estado e enriquecimento ilícito dos agentes públicos, em detrimento da anterior abordagem que permitia sancionar uma gama mais extensa de violações aos princípios administrativos.

Dito isso, percebe-se que não há qualquer contradição ou omissão na decisão recorrida uma vez que abordou claramente o assunto levantados pelo embargante, senão vejamos:

“(...) Diante das modificações legislativas, estabeleceu-se que o prazo para a prescrição intercorrente será de quatro anos, correspondente à metade do prazo previsto no caput do artigo respectivo. Tal previsão representa uma alteração significativa no que tange à temporalidade para a ocorrência da prescrição nos casos de atos de improbidade administrativa, evidenciando uma tentativa de agilizar a tramitação processual e evitar a perpetuação de litígios sem a devida resolução.

Ademais, as condições sob as quais ocorre a interrupção da prescrição foram minuciosamente delineadas e agora encontram-se elencadas no §4º do artigo 23 da mencionada lei, cujo texto explicita de forma inequívoca as circunstâncias que levam à interrupção do prazo prescricional, conferindo maior clareza e segurança jurídica aos envolvidos. O dispositivo legal em questão estabelece, in verbis:

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Esta normativa visa assegurar que os prazos prescricionais sejam aplicados de maneira justa e eficaz, refletindo o equilíbrio entre o direito à ampla defesa e o interesse público na administração da justiça de forma célere e eficiente. A explicitação das hipóteses de interrupção serve para clarificar os momentos em que a contagem do prazo prescricional deverá ser cessada, reiniciando-se posteriormente conforme as condições estipuladas pela lei.

A observância dessas disposições legais tipificadas no §4º do art. 23 da Lei nº 14.230/2021 é essencial para a correta aplicação do direito e para a garantia de que os atos de improbidade administrativa sejam julgados dentro de um quadro temporal adequado, sem que haja desrespeito aos prazos estabelecidos, assegurando assim a efetividade das sanções aplicáveis em caso de condenação.

Nota-se que o processo foi instaurado em data de 25 de julho de 2014, ocasião em que se interrompeu o prazo prescricional quinquenal então vigente. Contudo, observa-se que a sentença, por sua vez, apenas foi prolatada em 29 de julho de 2022, ultrapassando, assim, o interstício de oito anos desde o ajuizamento da demanda.

Neste contexto, é imprescindível destacar que, sob a égide da legislação aplicável, especificamente as normas que tratam da prescrição intercorrente, estabeleceu-se o prazo de quatro anos para a prescrição da ação, a contar do último evento que interrompeu a prescrição. Portanto, ao considerar que entre o ajuizamento da ação (momento de interrupção da prescrição) e a prolação da sentença transcorreu um período superior a quatro anos, torna-se incontornável a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente.

É inexorável concluir pela extinção da pretensão autoral, haja vista a consumação do prazo prescricional no curso da lide, o que implica a fulminação da possibilidade de análise do mérito da demanda. Este entendimento não apenas respeita os princípios de celeridade e economia processual, mas também assegura a observância do ordenamento jurídico que rege a matéria.

Importa ressaltar que o prazo prescricional, qualificado por sua natureza de direito material, não sofre suspensão durante os dias não úteis, incluindo-se aqui feriados, períodos de recesso forense ou quaisquer outras datas nas quais não ocorra expediente nos tribunais. Esta característica distinta dos prazos processuais, que são afetados pela suspensão em tais períodos, decorre da essência do prazo prescricional, cuja função é a de estabelecer um limite temporal para a exigibilidade de direitos, garantindo, assim, a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

A contagem do prazo prescricional de forma contínua, sem interrupção pelos dias não úteis, é uma prerrogativa que se alinha aos princípios de direito material, pois reflete a intenção do legislador de preservar a previsibilidade e a peremptoriedade desses prazos. Destarte, é essencial para a correta aplicação do direito que tais prazos sejam observados conforme sua natureza jurídica, evitando-se, assim, interpretações que possam conduzir a extensões ou abreviações não previstas legalmente.

Consequentemente, para fins de cálculo e aplicação do prazo prescricional, deve-se considerar sua contagem ininterrupta, uma vez que a legislação pertinente não prevê a suspensão do prazo prescricional em dias não úteis, assegurando-se, dessa forma, a estrita observância ao regime jurídico a que ele está submetido. (...)”

Constata-se, na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a determinação de não prosseguimento da ação por insuficiência de indícios capazes de sustentar as alegações de atos de improbidade administrativa, conforme descritas na petição inicial, além da verificação da prescrição da pretensão punitiva. Ambos os fundamentos encontram-se solidamente ancorados no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, que disciplina as sanções aplicáveis em face de atos ímprobos.

Observa-se que a decisão recorrida está em conformidade com os princípios do devido processo legal, respeita as normas prescricionais e realiza uma análise criteriosa das evidências apresentadas. A ausência de indícios suficientes para a comprovação dos atos de improbidade administrativa constitui um aspecto decisivo que legitima o julgamento pela improcedência das acusações, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão de imposição de sanções.

A decisão emanada do juízo de primeira instância mostra-se não apenas correta, mas necessária para a justa aplicação das normas pertinentes ao caso em tela. Portanto, considerando a ausência de elementos probatórios robustos e a ocorrência da prescrição, conclui-se que o recurso interposto não possui fundamento para ser sustentado e, consequentemente, não merece prosperar.

É necessário esclarecer que o presente feito foi ajuizado em 25/07/2014, estando ali interrompido o lustro prescricional. Noutro diapasão, a Sentença só foi proferida em 29/07/2022, isto é, mais de 8 (anos) anos depois. Assim, inevitável concluir pela fulminação da pretensão autoral no curso da demanda, já que entre a interrupção da prescrição na data do ajuizamento e a prolação da Sentença se passaram mais do que 08 (oito) anos.

Apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido no ARE 843989
e firmado a tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Percebe-se que mesmo com o prazo anterior a alteração legislativa, o prazo prescricional foi alcançado, conforme acima suscitado.

Destaco novamente a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“(...) Logo, entendo correta a decisão do Juízo a quo, por entender pela insuficiência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação e a prescrição da pretensão de imputação das sanções próprias dos alegados atos de improbidade administrativa entabulados na inicial, previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual, o presente recurso não merece prosperar. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, PRONUNCIA-SE preliminarmente pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, conforme acima demonstrado, devendo ser mantida in totum a sentença do Juízo de 1º grau, por seus próprios fundamentos, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (...)”

Dito isso, não há nada a ser modificado na decisão embargada, pois a suposta contradição e omissão no julgado alegada pela parte recorrente, tem como objetivo principal rediscutir matéria devidamente discutida na decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito, nego-lhe provimento.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, há de ser mantida a declaração da prescrição das imputações contidas na ação de Improbidade Administrativa de origem.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19980673, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/03/2025